Tribunal: TJES
Processo: 0017668-26.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017668-26.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIO QUIABAY DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017668-26.2009.8.08.0048

APELANTE: PATRICIO QUIABAY DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA - ES14232-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por PATRÍCIO QUIABAY DE OLIVEIRA em face da sentença que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 22 anos de reclusão em regime inicial fechado. Narra a denúncia que o apelante e o corréu, em unidade de desígnios e mediante emboscada, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima por desavenças ligadas ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos por suposta ausência de elementos de autoria colhidos sob o contraditório; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reparo, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à utilização de qualificadora como agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal pressupõe decisão arbitrária, dissociada de qualquer elemento probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por versão verossímil apresentada em plenário.

A soberania dos veredictos, assegurada pela alínea c do inciso XXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, permite ao Conselho de Sentença decidir conforme sua íntima convicção, desde que a tese escolhida encontre amparo em prova idônea, ainda que minoritária.

O conjunto probatório, composto pela confissão extrajudicial detalhada do réu, pelos depoimentos judiciais indiretos e pelo testemunho de policial civil sobre a dinâmica do "tráfico de drogas", confere lastro suficiente à condenação.

A valoração negativa da culpabilidade justifica-se pela premeditação do crime; a conduta social é desabonada pelo envolvimento em conflitos armados; e a personalidade demonstra extrema frieza pelo comportamento do agente logo após a execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, na presença de pluralidade de qualificadoras, uma seja utilizada para tipificar o crime e as demais como circunstâncias agravantes na segunda fase do cálculo penal, se previstas no art. 61, do Código Penal.

A fixação da pena definitiva em 22 anos de reclusão mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos informativos corroborados por provas colhidas em juízo.

A soberania dos veredictos impede a cassação do julgado se a versão acolhida pelos jurados é verossímil.

É legítima a exasperação da pena-base com fundamento na premeditação (culpabilidade) e na frieza do agente (personalidade).

Em casos de homicídio multiqualificado, as qualificadoras excedentes podem ser valoradas como agravantes ou circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 61, II, c; CP, art. 107, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 61; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/2/2025; STJ, REsp n. 2.055.953/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017668-26.2009.8.08.0048

APELANTE: PATRICIO QUIABAY DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA - ES14232-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRÍCIO QUIABAY DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (ID 17371094, pp. 09/11), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra - Tribunal do Júri por meio da qual, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado.

Aflora da exordial acusatória (ID 17370710, Vol. 01, parte 01, pp. 02/05) que no dia 29 de junho de 2008, por volta das 20h40m, na Rua Boa Esperança, Bairro Feu Rosa, próximo ao Supermercado Nunes, Serra/ES, os denunciados PATRÍCIO QUIABAY DE OLIVEIRA

e OZEIAS PEREIRA DA SILVA, de comum acordo, com “animus necandi”, fazendo uso de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vitima Felipe Magalhães de Sá, sendo esta ação a causa eficiente de sua morte, conforme descrito no laudo cadavérico.

Ressai que, no dia do crime, a vítima saiu pedalando sua bicicleta juntamente com seu amigo Wilsinho, que seguiu na frente, levando Felipe, de forma consciente e planejada, até o local onde os denunciados já esperavam, numa espécie de emboscada, impossibilitando qualquer defesa da vitima, que ainda chegou a pedir para não morrer. A testemunha Bianca Barros de Souza menciona atitudes suspeitas de Wilsinho logo após o crime, destacando-se que este também foi executado alguns dias depois.

Consta que, ao chegar na rua Boa Esperança, os denunciados consumaram a execução da vítima com diversos disparos de arma de fogo. A motivação do crime seria uma desavença pretérita entre a vítima e seu irmão Thiago, que se encontra preso no sistema prisional e ligado aos denunciados, como também ao tráfico de drogas da região, revelando a banalidade do intento criminoso.

Proferida sentença (ID 17370710, Vol. 02, parte 3, pp. 66/67) de extinção da punibilidade do denunciado OZEIAS PEREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 61, do Código de Processo Penal, em razão do seu falecimento em 04/7/2015 (Certidão de Óbito no ID 17370710, Vol. 02, parte 03, pp. 68).

Após a instrução processual, o réu PATRÍCIO QUIABAY DE OLIVEIRA fora submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado.

Em suas razões recursais (ID 17371106), a Defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, ante a alegada ausência de elementos probatórios suficientes para amparar a tese de autoria. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de fundamentação idônea.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Nesse sentido, assevera que a condenação repousa exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos de “ouvir dizer”, carecendo de lastro probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, além de sustentar a ilicitude da confissão extrajudicial, supostamente obtida mediante coação.

Como cediço, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ” (AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (ID 17370710, Vol. 01, parte 01, p. 27), que atestou o óbito por lesões perfurocontusas, e do Laudo de Exame de Local de Homicídio (ID 17370710, Vol. 01, parte 01, pp. 33/44), o qual evidenciou a dinâmica da execução em via pública mediante disparos de arma de fogo.

Por sua vez, a autoria foi reconhecida pelo Conselho de Sentença com amparo em conjunto probatório idôneo, notadamente a confissão extrajudicial detalhada do apelante Patrício Quiabay de Oliveira, colhida perante a Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra (ID 17370710, Vol. 01, parte 02, pp. 52/54). Naquela oportunidade, o réu admitiu ter efetuado disparos contra a vítima após o corréu Ozeias iniciar a execução, especificando o uso de revólver calibre .38. Tal admissão de culpa foi corroborada, à época, pelo interrogatório policial do corréu Ozeias (ID 17370710, Vol. 01, parte 02, pp. 62/66), que confirmou a coautoria de Patrício no crime motivado por ameaças ligadas à facção rival.

Ainda, essa versão acusatória foi corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos, notadamente o da testemunha Rosemary do Carmo Rodrigues, que confirmou em juízo (ID 17371113) o relato de seu filho, Wilson Rodrigues Vidigal (vulgo Wilsinho), o qual presenciou o exato momento em que Ozeias e Patrício efetuaram os disparos contra Felipe.

Sabatinada em Juízo (ID 17370710, Vol. 01, parte 02, pp. 117/118), a testemunha Policial Civil Lucas Siqueira Neto declarou que as investigações de campo apontaram, de forma unânime e por diversas fontes no bairro, os acusados como os autores da execução inserida no contexto da "guerra do tráfico".

Frente a tal cenário, insta salientar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos.

No caso vertente, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, optou pela tese acusatória, que encontra arrimo na confissão extrajudicial e nos depoimentos judiciais que, embora indiretos, convergem para a dinâmica fática descrita pela acusação. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o testemunho indireto não é nulo quando integra, com outros elementos judicializados, o conjunto probatório valorado pelos jurados.

Desta feita, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

No que tange à dosimetria da pena, n
a primeira fase do cálculo penal, o Juízo sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente, havendo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nesse quadrante, impende salientar que a culpabilidade desbordou do tipo penal ante a clara premeditação e a execução mediante diversos disparos.

Por sua vez, a conduta social foi desfavorável pelo comprovado envolvimento em conflitos armados do narcotráfico.

A personalidade foi legitimamente negativada devido à extrema frieza do réu, que foi visto rindo próximo ao corpo da vítima após o crime.

Na fase intermediária, afasto a tese de
bis in idem
na aplicação das qualificadoras.

O juízo
a quo
utilizou o motivo fútil para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante na segunda fase da dosimetria (art. 61, II, "c", do CP), fixando a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Nesse panorama, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Havendo mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma deve qualificar o delito e a outra deve ser considerada como agravante genérica na segunda fase da dosimetria”.(REsp n. 2.055.953/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

À míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão revela-se, portanto, proporcional e adequada à gravidade concreta do fato.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)